Tribunal: TCU
Processo: 013.146/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5636/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5153/2025-TCU-Segunda Câmara , de forma que: a) onde se lê: "9.1. considerar legal e autorizar, em caráter excepcional, o registro do ato de reforma de Manoel de Souza Silva ;" b) leia-se: "9.1. considerar legal e autorizar, em caráter excepcional, o registro do ato de reforma de Irany Ferreira Munis Filho ;" 1. Processo TC- Processo 013.146/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessado: Irany Ferreira Munis Filho (XXX.396.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há